Tribunal: TJBA
Processo: 8002979-43.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002979-43.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: KENNEDY KELS PEREIRA MELO e outros

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO TENTADO CONTRA IDOSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou, por ausência de justa causa, a denúncia ofertada em desfavor de Kennedy Kels Pereira Melo e José Roberto Carlos da Silva, imputados pela prática de tentativa de estelionato contra pessoa idosa (art. 171, § 4.º, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

2. Narra a denúncia que, em 27.04.2022, por volta das 19h30, no interior da agência da Caixa Econômica Federal em Barreiras/BA, os Denunciados abordaram a vítima Mirian Reis de Souza, pessoa idosa, entregando-lhe documento com timbre da CEF a simular necessidade urgente de recadastramento de senha, sob pena de bloqueio do cartão. Induzida em erro, a vítima dirigiu-se ao terminal eletrônico e iniciou o procedimento de troca de senha sob supervisão direta dos agentes. A ação foi interrompida pela chegada de Policiais Militares, ocasião em que um dos Acusados descartou carteira contendo 17 (dezessete) cartões bancários em nome de terceiros.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos descritos na denúncia configuram início de execução do estelionato ou meros atos preparatórios; e (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa é compatível com o conjunto indiciário pré-constituído.

III. Razões de decidir

4. A denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP. Descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e está subsidiada em elementos indiciários suficientes à deflagração da ação penal: auto de prisão em flagrante n.° 20105/2022, declarações da vítima e de seu esposo, depoimentos convergentes de três Policiais Militares, auto de apreensão de 17 (dezessete) cartões bancários em nome de terceiros descartados pelo primeiro Denunciado, além de outros 03 (três) cartões em posse do segundo.

5. O Juízo
a quo
partiu de premissa inadequada à natureza do estelionato. O crime não se consuma pelo apoderamento físico de coisa alheia. Consuma-se quando a vítima, induzida em erro por meio fraudulento, pratica ato de disposição patrimonial em prejuízo próprio. O marco inaugural da execução é o ardil que conduz a vítima ao erro, exato mecanismo que estava em plena operação quando a Polícia chegou à agência. A senha obtida sob supervisão direta dos agentes, mediante documento forjado, constitui ato de execução, não meramente preparatório.

6. A apreciação da credibilidade dos depoimentos e a reconstrução da sequência temporal dos fatos pressupõem instrução probatória plena, com contraditório e ampla defesa. Rejeitá-la sumariamente, sem que as testemunhas tenham sido ouvidas em juízo, equivale a antecipar o mérito com base em conjecturas. O depoimento do esposo da vítima, Manoel Profiro Sobrinho, esclarece a apontada inverossimilhança temporal: a Polícia foi acionada por terceiros que presenciaram a cena, e chegou ao local quando a vítima ia digitar a senha pela terceira vez, o que afasta a suposta impossibilidade cronológica aventada na decisão recorrida.

7. A deflagração da ação penal não requer evidência robusta e isenta de questionamentos. Basta o lastro mínimo que indique o
fumus comissi delicti
, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa é providência excepcional, reservada à acusação de caráter verdadeiramente temerário, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para receber a denúncia ofertada em desfavor de Kennedy Kels Pereira Melo e José Roberto Carlos da Silva, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 171, § 4.º, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Tese de julgamento
: “1. O início da execução do estelionato ocorre com a indução da vítima em erro por meio fraudulento, e não com o apoderamento efetivo da vantagem ilícita. A obtenção da senha bancária sob supervisão direta dos agentes, mediante documento forjado, constitui ato executório. 2. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa é medida excepcional; eventuais dúvidas sobre cronologia e credibilidade dos depoimentos devem ser dirimidas após regular instrução probatória, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate na fase de admissibilidade da acusação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 171, § 4.º; CPP, arts. 41 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.º 2172906/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12.03.2025; TJ-SC, APR n.º 0015082-32.2018.8.24.0023, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, 4.ª Câmara Criminal, j. 21.10.2021; TJ-SE, APR n.º 0024947-84.2019.8.25.0001, Rel.ª Des.ª Elvira Maria de Almeida Silva, Câmara Criminal, j. 07.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8002979-43.2022.8.05.0022
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Recorrido
s
KENNEDY KELS PEREIRA MELO
e
JOSÉ ROBERTO CARLOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso interposto,
a fim de receber a
d
en
úncia ofertada contra o
s
ora Recorrido
s
, por incursão, em tese, no crime tipificado no art. 171, § 4.º, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, DETERMINANDO-SE, por consectário, o prosseguimento do feito de origem, a teor da Súmula n.º 709 do STF, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora